Tribunal: CARF
Processo: 10242.720134/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 08)
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia ao contencioso. Entretanto, se houver matéria distinta da constante do processo judicial, o julgamento limitar-se-á à matéria diferenciada.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10242.720134/2012-01
ACÓRDÃO
2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CICLO CAIRU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em
nulidade do procedimento fiscal. Matérias alheias a essas comportam
decisão de mérito.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 08)
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo
importa renúncia ao contencioso. Entretanto, se houver matéria distinta da
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
2
constante do processo judicial, o julgamento limitar-se-á à matéria
diferenciada.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da parte do recurso objeto de ação judicial
concomitante e das questões de inconstitucionalidade de lei; na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de auto de Infração de obrigação principal, lavrado pela Fiscalização,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação
efetuada irregularmente.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
3
Cientificada via AR (fls.160), a empresa apresentou impugnação tempestiva,
fls.163/192, na qual alega, de acordo com o relatório do acórdão de impugnação, em síntese que:
I - Dos Fatos
4. as exações foram compensadas com créditos obtidos pela sentença no
Mandado de Segurança, no 280-36.2011.4.01.4101, que afastou a cobrança da
contribuição sobre o os primeiros 15 dias de afastamento do empregado por
motivo de doença e adicional de férias 1/3 (um terço), e o direito à compensação
respeitando o prazo prescricional de 10 anos anteriores a propositura da ação; e
4.1. houve pagamento indevido a título dos valores em questão, e a Impugnante
faz jus à compensação desses valores, na forma declarada em suas GFIP's
pertinentes aos débitos e os períodos em lume, razão pela qual o presente auto
de infração foi lavrado à margem da Constituição Federal e da legislação;
II - Do Direito
A) Do Vício da Autuação (Ausência de Correlação Lógica entre os Valores Lançados
e a Base de Cálculo Utilizada para Apuração dos Supostos Créditos
5. a Impugnante sustenta que cumpriu todas as suas obrigações, conforme os
documentos que foram apresentados, no transcorrer da fiscalização, tais como a
cópia da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança acima
mencionado, que demonstraram os recolhimentos no período lançado no auto de
infração, referentes às contribuições previdenciárias e ratificam que a Impugnante
está adimplente para com o Fisco Previdenciário, tendo assim, cumprindo com os
seus deveres junto ao erário;
5.1. as parcelas compensadas referem-se às contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio-acidente), bem como, a título de contribuições sobre o adicional de 1/3 de
férias;
5.2. tais valores, pagos em circunstâncias em que não há, indubitavelmente,
prestação de serviço, por parte de seus colaboradores, tem-se que não
configurada, por consequência, a hipótese de incidência prevista no inciso I do
artigo 22, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991; e
5.3. não pode ser compelida a Impugnante ao pagamento da contribuição
previdenciária incidente - à margem da legislação tributária - sobre os valores em
debate, bem como, de efetuar a compensação das respectivas quantias pretéritas
indevidamente pagas, sendo todos os valores devidamente demonstrados em
planilhas acostadas ao presente;
B) Do Cabimento da Impugnação e da Suspensão da Exigibilidade do Suposto
Crédito Tributário
6. a presente Impugnação tem previsão legal no art. 15 do Decreto 70.235/72,
assim, tal dispositivo acumulado com apresentação de defesa, suspende a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
4
exigibilidade, devendo a autoridade competente tomar as medidas cabíveis para
que o auto não conste como restrição a Impugnante (art.151 do CTN e decisões
jurisprudenciais transcritas na defesa).
C) Das Contribuições Previdenciárias Propriamente Dita
7. o artigo 195 da Constituição Federal prevê a competência tributária para
criação de contribuições sociais a serem estabelecidas e recolhidas,
distintamente, pelo empregador, trabalhador, realizador de concursos de
prognósticos e, ainda, pelo Importador de bens ou serviços;
7.1. com as Medidas Provisórias 1.523-13 e 1.596-14, ampliou a hipótese
tributária em debate para além dos valores pagos em decorrência de
contraprestação de serviços, de modo a se abranger todos os quaisquer valores
pagos pela empresa aos trabalhadores - inclusive verbas rescisórias - restando, à
época, assim redigido o § 2o do artigo 22 da Lei n° 8.212/91;
7.2. Ocorre que a ampliação acima já sob a égide do artigo 195, inciso I, da
Constituição Federal - foi prontamente obstada à unanimidade pelo Pleno da
SUPREMA CORTE nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n°
1.659-6;
7.3. não bastasse o controle de constitucionalidade exercido na ADIN supra, a
alteração do § 2o do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 restou expressamente rejeitada
quando da conversão da MP 1596-14 na Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de
1.997; e
7.4. ocorre que em inegável ofensa ao princípio da legalidade estrita (CF, 150, inc.
I) - bem como ao histórico legislativo e jurisprudencial - exige a autoridade
Impugnada o recolhimento da contribuição social previdenciária pretensamente
incidente sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por
serviços prestados, ou seja, hipóteses que desbordam do fato gerado, assim, age
a autoridade equivocadamente e com abuso;
D) Da Legalidade da Compensação Prevista no art. 66 da Lei 8.383/91
8. O aludido Artigo 66 da Lei n° 8.383/91, faculta ao contribuinte a possibilidade
de utilizar os créditos com a Fazenda Pública, cujos tributos pagos a maior ou
indevidamente, o direito de compensar aludidos valores com débitos vincendos,
independentemente de autorização da Administração Pública;
8.1. nesta hipótese, os valores a compensar são apurados e registrados pelo
próprio contribuinte, em seus livros contábeis e fiscais, e a compensação efetiva-
se independentemente de prévia autorização do ente tributário, cuja participação
na operação, cinge-se a posterior revisão dos atos praticados pelo contribuinte,
sua possível homologação, ou ao lançamento por discordância parcial ou total
com a compensação realizada;
8.2. como se não bastasse, a Lei n° 8.383/91, em seu art. 66, trata de uma
modalidade de compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
5
âmbito do lançamento por homologação, sujeita a posterior fiscalização, ao passo
que o art. 170 do Código Tributário - e seu apêndice, o artigo 170-A - cuidam de
outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a
pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído,
portanto), nos termos do art. 156, II, do CTN; e 8.3. não pode a Administração
vincular aquele procedimento de compensação ao trânsito em julgado daquela
decisão, por não ser aplicável ao procedimento aqui defendido;
E) Da Constituição do Crédito Tributário
9. a conduta de informar em GFIP ao órgão da administração pública nada mais é
do que uma obrigação acessória do contribuinte, não sendo apta a substituir o
lançamento tributário, função primordialmente atribuída ao Fisco, assim é que,
caso o Fisco constate quaisquer irregularidades no procedimento realizado pela
Impugnante - o que, frise-se, no caso concreto inexistiu, pois, as compensações
ocorreram nos mais exatos limites legais, com fundamento na Lei 8.383/91; e
9.1. ao informar por via de GFIP a suspensão do pagamento com fundamento em
processos judiciais, não pratica o sujeito passivo qualquer ato tendente a
constituir o crédito tributário, não havendo razão para que o Fisco proceda à
inscrição na dívida ativa e à respectiva cobrança de seus créditos.
F) Da Multa de Mora Indevida
10. por inexistir qualquer motivo hábil para a aplicação das multas extremamente
excessivas, é evidente que as suas exigências encerram em si flagrante
inconstitucionalidade, portanto viola os princípios do não-confisco, da capacidade
contributiva, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
moralidade;
10.1. a própria Carta Magna, em seu art.150, inciso IV, veda a aplicação do
confisco tributário, não fazendo, inclusive, qualquer distinção se com relação a
tributos, contribuições, juros ou multas;
10.2. considerar a margem fixada nos títulos executivos à título de multa, afasta
completamente o conceito de justiça fiscal, deixando totalmente de lado o
princípio da isonomia tributária e, consequentemente, o princípio da moralidade
da administração pública fiscal, criando assim, maior descompasso no que tange a
confiança do contribuinte frente a pessoa do Fisco e afastando dessa forma,
qualquer intenção do contribuinte em colaborar com a boa administração fiscal
10.3. não obstante, a aplicação desta multa também incorre em clara lesão ao
princípio da capacidade contributiva, equivocando-se a Exequente ao confundir a
multa com o tributo, gerando assim, lesão ao princípio da estrita legalidade,
desvirtuando totalmente o próprio poder conferido pela Constituição Federal às
entidades fiscais, que é aquela atinente ao Poder de Tributar com Finalidade
Arrecadatória vale dizer, e não confiscatória;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
6
10.4. o princípio da razoabilidade, por sua vez, é inerente (pelo menos deveria
ser) a qualquer ato de lançamento (produtor de norma individual e concreta)
provido pela Administração Pública, ao atuar (no exercício de discrição de
determinado evento ocorrido no mundo fenomênico, que subsume-se à
determinada norma geral), terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de
vista RACIONAL, em sintonia com o SENSO MORAL de pessoas equilibradas e
respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida;
10.5. vale ainda registrar, neste mesmo certame, que o ato de lançamento deverá
obedecer também ao princípio da proporcionalidade, o qual tem como escopo
coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre os
meios e os fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou
abusivas;
10.6. no que tange ao princípio da moralidade, vale registrar, em primeiro lugar,
que o objetivo princípio lógico da moralidade (princípio estabelecido no art. 37
caput, da Constituição Federal) é fazer com que a Administração Pública atue
observando os padrões éticos e morais nos casos concretos (os princípios
constitucionais sobrepõem às normas reguladoras da relação Fisco x
Contribuinte). A Administração deve proceder, de forma sincera, justa e eficaz,
sendo-lhe vedado qualquer comportamento incoerente com sua finalidade junto
à sociedade; e
10.7. os atos de lançamentos de multa são desconexos com a situação fática da
Impugnante, e mesmo que não fosse a jurisprudência do STF não se coaduna com
a cominação de multas em patamares elevados;
III - Do pedido
11. Diante do exposto, solicita a Impugnante que a defesa seja conhecida, com
suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, julgando
assim, totalmente improcedente o auto de infração.
11.1. E ainda:
11.1.1. seja acolhida em todos seus termos, para que não seja compelida ao
recolhimento dos supostos débitos de Contribuições Previdenciárias, DEBCAD:
51.022.946-8 -apurado em 07/2011, em razão da cobrança e das compensações
efetuadas com créditos dos autos do Mandado de Segurança n° 280-
36.2011.4.01.4101, devendo o auto de infração ser considerado nulo o
julgamento da referida Impugnação; bem como a realização de diligências
necessárias para o real deslinde do feito e regularização da fiscalização realizada;
e
11.1.2. eventualmente, caso não sejam atendidos os argumentos, sea
determinado a abertura do prazo legal para recursos, como garantia da ampla
defesa e observando as disposições contidas no Decreto n° 70.235/72;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
7
11.1.3. por fim, requer que a sua intimação seja na pessoa de seu representante
legal infra assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento
da referida Impugnação; bem como a realização de diligências necessárias para o
real deslinde do feito e regularização da fiscalização realizada; e
11.1.4. outrossim, requer-se, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou
intimações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do
patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob n°
128.341, com escritório matriz na Avenida Marginal Pinheiros n° 5200,
Condomínio América Business Park, Edifício Montreal, 6o andar, Jardim Morumbi,
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.693-000, telefone (11) 3330-2299.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO GLOSA DE
COMPENSAÇÃO
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos
170-A do CTN. Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo
contribuinte acrescidos de juros e multa. É vedada a compensação da
contribuição devida com créditos não comprovados (ilíquidos e incertos).
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.JULGAMENTO DA MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia ao contencioso.
Entretanto, se na impugnação houver matéria distinta da constante do processo
judicial, o julgamento limitar-se-á à matéria diferenciada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
MULTA DE MORA. EXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com acréscimos
moratórios (art. 35 e o art.89, parágrafo nono, ambos da Lei 8.212/91 c/c o art. 61
da Lei 9.430/96.
INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
As intimações no processo administrativo fiscal, observarão as regras previstas no
art. 10 do Decreto 7.574/11
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
8
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário não existe previsão legal de
sustentação oral na primeira instância.
INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIA
O pedido de perícia e/ou diligência formulado pelo contribuinte deve observar as
exigências previstas no Decreto 7.574/11.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou, nas folhas de 283/348, recurso voluntário
- que as operações realizadas pelo Contribuinte estão de acordo com nossa
legislação vigente, fazendo jus à compensação desses valores, na forma declarada em suas GFIP’s
pertinentes aos débitos e os períodos em questão.
- requer a nulidade do auto de infração, bem como do Acórdão recorrido,
afirmando que neste não foram enfrentadas matérias prejudiciais da manutenção do crédito
tributário nos termos em que lançado.
- discorre sobre as verbas que considera indenizatórias e que foram utilizadas na
compensação, nas quais afirma não haver incidência da contribuição previdenciária patronal.
- afirma que o disposto no art. 66 da Lei no 8.383/91, faculta ao contribuinte a
possibilidade de utilizar os créditos com a Fazenda Pública, cujos tributos pagos a maior ou
indevidamente, o direito de compensar aludidos valores com débitos vincendos,
independentemente de autorização da Administração Pública ou de sentença transitada em
julgado.
- que a multa aplicada viola o princípio constitucional do não confisco e outros
princípios ligados à justiça tributária.
- afirma que não cabe a utilização da taxa de referência SELIC, como taxa de juros
moratórios para as multas aplicadas, já que a mesma não possui natureza indenizatória, própria
dos juros moratórios, além de tratarse de meio de remuneração e, não, de indenização, caso em
que, e não observado tal fundamento, estar-se-ia configurado o locupletamento ilícito.
- afirma que a existência do pleito judicial em comento não prejudica o direito da
Recorrente em reaver valores comprovadamente pagos a maior, conforme todo o exposto,
precipuamente no concernente às disposições do artigo 165, I do CTN. Pelo contrário, constitui
óbice ao lançamento fiscal ora guerreado.
- cita julgamento do STJ que afirma ser vinculativo à Receita Federal.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
9
VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
DA VALIDADE DO LANÇAMENTO
Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
sobre a nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente na seara tributária, o devido processo legal é procedimento
obrigatório por determinação do CTN:
“Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Constata-se nos autos que o presente crédito está em consonância com os ditames
constitucionais e legais, conforme regulamentado pelo Decreto no 70.235/72:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A defesa fez alegações genéricas sobre os motivos que poderiam ensejar a nulidade
do lançamento, sem, no entanto, identificá-las.
Portanto, constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do
devido processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação poderia alterá-lo,
nos termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não havendo, pois, que se falar em causas
de nulidade do lançamento em apreço.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
10
Do Princípio do não Confisco
A recorrente pede reforma por afronta ao princípio constitucional do não confisco,
isso implicaria em dizer que a lei, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que não cabe a
este Conselho, por força da Súmula Carf no 2,
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Juros SELIC
Relativamente à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de
nos 04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Das demais questões suscitadas
Para as demais questões, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
13.1. As alegações apresentadas pela empresa, não são suficientes para
desconstituir o auto de infração, ora contestado, pelos fundamentos expostos
abaixo.
I - Renúncia a Via Administrativa - MS 280-36.2011.4.01.4101 Contribuições
Previdenciárias (importâncias pagas nos quinze primeiros dias de afastamento do
funcionário doente ou acidentado e as importâncias pagas a título de férias
gozadas e adicional de férias de 1/3). Legalidade da Compensação (art.66 da Lei
8.383/91)
14. A empresa alega que os créditos utilizados são absolutamente legais
(contribuições previdenciárias incidentes sobre os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos funcionários doentes e/ou acidentado e do terço constitucional),
uma vez que a compensação realizada apresenta-se totalmente correta, além do
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
11
que sobre tais verbas não incidem contribuições previdenciárias, diante da
inexistência de trabalho prestado, conforme decisão proferida nos autos do MS
280-36.2011.4.01.4101, impetrado pela Autuada e Outros (doc. fls.210/223) .
14.1. A alegação referente a incidência ou não de contribuição previdenciária
sobre as verbas acima citadas (art.22, I da Lei 8.212/91), não serão analisadas por
este órgão julgador, diante da renúncia à via administrativa (art. art. 126, § 3o da
Lei n.o 8.213/91), vejamos:
14.1.1. a Autuada impetrou MS 280-36.2011.4.01.4101, com pedido de liminar
(processo 729241.2010.4.01.4100), com o fim de que fosse suspensa a
exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores
pagos durante os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou
acidente, adicional 1/3 de férias, férias e salário maternidade, bem como realizar
a compensação
14.1.2. foi deferido a liminar parcialmente, sendo-lhe concedido o direito de não
recolher a contribuição previdenciária apenas sobre o valor pago ao segurado
durante os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por motivo de doença e
pagamento do adicional de 1/3 da remuneração de férias (decisão datada de
07/06/2010 - fls. 211/218).
Posteriormente, a sentença nos autos do referido mandado de segurança,
concedeu parcialmente a segurança, ratificando os fundamentos da liminar,
conforme se verifica nas decisões parcialmente transcritas:
Liminar
nos
Autos
do
MS
280-36.2011.4.01.4101,
originalmente
MS
729241.2010.4.01.4100 "(...)Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar
requerida para SUSPENDER a exigibilidade dos créditos tributários devidos pelos
impetrantes a título de contribuições previdenciárias referente aos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento de seus empregados por motivo de doença, bem
como daqueles resultantes do pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração de férias..." Sentença nos Autos do MS
280-
36.2011.4.01.4101(...)Em face do exposto, ratifico a decisão de fls.177/184 que
deferiu parcialmente a medida liminar e pelos mesmo fundamentos
demonstrados, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA..."
15. Alega, ainda, a Impugnante, que a compensação realizada observou ao art. 66
da Lei 8.383/91, e que a compensação tratada nos art. 170 e 170 - A do CTN,
refere-se às compensações realizadas pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte, e que extingue o crédito tributário, nos termos do art.156, II do CTN,
não podendo a administração vincular aquele procedimento de compensação ao
trânsito em julgado daquela decisão.
15.1. A alegação acima não pode ser analisada por este órgão julgador, já que é
objeto de discussão nos autos do citado Mandado de Segurança, com
interposição de Recurso de Embargos Declaratórios (224/253, datada de
08/07/2011), vejamos:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
12
MS 280-36.2011.4.01.4101 (original 729241.2010.4.01.4100)"...
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar inaudita altera pars, em
face do Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Velho/RO...
(...)" Possuem as Impetrantes o direito de efetuarem a compensação dos
valores indevidamente pagos de imediato, independente de autorização
judicial ou processo administrativo.
Isto porque o direito a efetuar a compensação pelo auto-lançamento - de
acordo com o artigo 66 da Lei 8.383/91 - já foi pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça...
(...)
O que se deseja, por outro lado, é que seja assegurada a devida proteção
judicial contra aplicabilidade do art.170- A do Código Tributário Nacional.
(...)
Desse modo, não há que se eventualmente condicionar a compensação em
debate ao trânsito em julgado do feito, afastando-se a aplicação do art.170-
A do Código Tributário Nacional, bem como as instruções normativas nesse
sentido.
(...)
5. DO PEDIDO
(...)
b) o DIREITO DAS IMPETRANTES de efetuar a compensação - independente
de autorização ou processo administrativo - dos valores indevidamente
recolhidos a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos( e eventualmente no
curso da demanda)...sem as limitações do artigo 170 - A do CTN, dos artigos
3 e 4 da LC 118/2005, afastando-se a aplicação das restrições presentes em
qualquer outra norma legal ou infralegal (como a IN SRF 900/2008)..."
Embargos Declaratórios nos Autos do MS 280-36.2011.4.01.4101 Trata-se
de embargos declaratórios opostos pela Impetrante sob a alegação de
omissão na sentença de fls. 243/247, sob o argumento de que o dispositivo
da referida sentença não citou o prazo prescricional para a restituição e a
forma de compensação do indébito.
Instada a se manifestar, a União (Fazenda Nacional) postulou pelo
reconhecimento da prescrição quinquenal, na forma da LC 118/2005 e pela
subsunção da compensação ao CTN e instruções da RFB (fls. 254/260).
(...)
Deverá, ainda, quando da aplicação das regras atinentes a prescrição
prevista na LC 118/05, a impetrante observar o entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça...
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
13
Essa compensação se dará por conta e risco do contribuinte no que
concerne a existência do crédito e à exatidão dos cálculos e lançamentos de
valores por ele apurados, ressalvado à administração o poder-dever de
verificar o acerto dos valores a serem compensados.
A compensação se dará com débitos referente a tributos e contribuições de
quaisquer espécies, desde que administrados pela Secretaria da Receita
Federal, mediante a apresentação de declaração pelo contribuinte,
observada a Taxa SELIC..."
16. Logo, pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial não
transito em julgado ao tempo da compensação realizada pela Autuada - 07/2011
(MS 280-36.2011.4.01.4101 (original 729241.2010.4.01.4100) e a matéria
impugnada administrativamente (incidência de contribuição previdenciárias sobre
as verbas acima citadas, bem como o direito de realizar a compensação antes do
trânsito em julgado), entende-se que tais alegações não poderão ser objeto de
apreciação quanto ao mérito, por caracterizar renúncia às instâncias
administrativas, nos termos art. 126, § 3o da Lei n.o 8.213/91:
Art 126
(... )
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo
importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto (Incluído pela Lei n o 9.711, de 20.11.98).
16.1. Corroborando as disposições legais acima, a renúncia à via administrativa
pela propositura de ação judicial foi objeto de Súmula do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, constando da Portaria CARF no 49, de 01/12/2010:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
17. Vale destacar, que em pesquisa realizada no sítio do TRF1 (trf1.jus.br),
verificou-se que foi interposto Recurso de Apelação em face ao referido Mandado
de Segurança, julgado em 08/03/2013, com provimento parcial para Fazenda
Nacional, negando provimento a Autuada/Impetrante. Em 08/05/2014 foram
interpostos os Recursos Especial e Extraordinário, sendo que em 10/10/2014, este
último recurso foi sobrestado e foi negado provimento ao Recurso Especial. Por
fim, como última fase cadastrada no citado sítio, datada em 31/08/2015, consta a
baixa a origem.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
14
17. Assim, reconhecida a renúncia à via administrativa de parte das alegações
apresentadas pela Impugnante, fica claro que a empresa utilizou supostos
créditos que ainda se encontravam em discussão judicial para realizar
compensação
com
contribuições
previdenciárias
legalmente
devidas,
desobedecendo a legislação pertinente (arts. 170 e 170-A do CTN).
(...)
II - Vício Insanável - ausência de correlação lógica entre os valores lançados e a
base de cálculo utilizada para apuração do suposto crédito tributário. Da
Constituição do Crédito Tributário (art. 142 do CTN).
19. Alega a empresa que a Fiscalização utilizou-se do art.142 do CTN para
continuar lançando e cobrando a contribuição, impedindo de efetuar a aludida
compensação.
19.1. Tal alegação apresenta-se totalmente equivocada, já que o auto de infração
refere-se a glosa de compensação, uma vez que a Impugnante utilizou eventuais
créditos que ainda se encontravam em discussão judicial para compensar
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento da empresa,
conforme atesta as informações constantes na GFIP declarada pela Autuada,
campo compensação no valor de R$ 177.733,78 - competência 07/2011 (fls. 20)
19.2. Melhor esclarecendo, a Fiscalização apenas glosou os eventuais créditos,
que ainda se encontravam em discussão judicial (contribuições previdenciárias
incidentes sobre os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários
doentes e/ou acidentado e do terço constitucional), utilizados indevidamente
para
compensar
contribuições
previdenciária obrigatórias,
contrariando,
portanto, a disposição legal prevista no art. 170-A do CTN, in verbis:
CTN
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
19.3. É importante destacar que os valores verificados pela Fiscalização
correspondem exatamente ao crédito utilizado pela empresa indevidamente,
conforme se constata no DD - Discriminativo de Débito, Tabela de Crédito e GFIP
(fls. 05 15/18, 20).
19.4 Em suma o auto de infração, ora contestado, refere-se a glosa de
compensação, inexistindo lançamento pela Fiscalização de valores que se
encontravam suspensos por decisão judicial (MS 280-36.2011.4.01.4101).
Salienta-se, mais uma vez, que em pesquisa realizada do sítio do TRF1, o citado
Mandado de Segurança, teve a última fase em 31/08/2015, com baixa a origem
conforme determina a Resolução CJF 237/2013, alterada pela CJF 306/2014, e a
Portaria PRESI 12/2015, alterada pela 232/2015.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.153 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10242.720134/2012-01
15
19.5. Sendo assim, as alegações acima não têm o condão de modificar o presente
processo, o qual observou a legislação vigente (art.142 e 170-A, ambos do CTN),
bem como as decisões judiciais que guardam relação com o lançamento
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da parte do recurso objeto de ação judicial concomitante e das questões de
inconstitucionalidade de lei; na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 373
DF CARF MF
Original